Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral requerida pelos réus era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – A pretensão de devolução de valores decorrentes de relação contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC. Rejeitada prejudicial.
III – As quantias relativas ao contrato de prestação de serviços firmado com o Tribunal Superior do Trabalho foram empenhadas em favor de empresa diversa, que não foi objeto da promessa de compra e venda de cotas sociais celebrada entre as partes, o que exclui a obrigação de restituição por parte dos vendedores.
IV – O comprador deu causa à rescisão contratual, por isso deve arcar com o pagamento da cláusula penal, que pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento.
V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
VI – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC
VII – Apelação parcialmente provida.